Tribunal: CVM
Processo: 19957.008462/2019-12
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.008462/2019-
12

Data do julgamento: 11/04/2023

Relator: Diretor João Accioly

Acusados:
Gilberto Soares Machado
Márcio da Rosa Cachapuz
Gabriella Colombo Machado
Vagner de Oliveira Gomes

Ementa: Falta de apresentação à CVM de informações financeiras nos prazos
aplicáveis e falta de diligência para realizar assembleias gerais ordinárias no prazo
legal. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

i) Pela condenação de Gilberto Soares Machado, às penas de multas
nos montantes de:
a. R$ 59.500,00, por infração ao art. 21, III, c/c art. 25, caput e § 2o, da
Instrução 480, por não enviar à CVM as demonstrações financeiras do exercício de
2017;
b. R$ 85.000,00, por infração ao art. 176 da Lei 6.404 e arts. 26 e 25,
§2o, da Instrução 480, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras do
exercício 2018;
c. R$ 85.000,00, por infração ao art. 21, V, e art. 29, caput e inciso II, da
Instrução 480, pela não elaboração e não entrega dos formulários de informações
trimestrais de 2018 e do primeiro trimestre de 2019;
d. R$ 85.000,00, por infração ao art. 23 da Instrução 480, pelo não envio
do Formulário Cadastral de 2018 atualizado, após o deferimento do pedido de
recuperação judicial da Companhia.

Diário Eletrônico da CVM em
17/07/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 499 (1778441) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 1

ii) Pela condenação de Gabriela Colombo Machado à pena de multa
de R$ 59.500,00, por infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei 6.404/76, por não
diligenciar para a realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios de 2017 e 2018.

iii) Pela condenação de Gilberto Soares Machado à pena de multa de
R$ 59.500,00, por infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei 6.404/76, por não
diligenciar para a realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios de 2017 e 2018.

iv) Pela condenação de Marcio da Rosa Cachapuz à pena de multa de
R$ 59.500,00, por infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei 6.404/76, por não
diligenciar para a realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios de 2017 e 2018. 33.

v)
Pela absolvição
de Vagner de Oliveira Gomes de todas as
acusações que lhe foram formuladas.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados e seus representantes, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Perlingeiro,
Alexandre Rangel, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 16/05/2023, às 11:23, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 16/05/2023, às 11:31, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 17/05/2023, às 16:44, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 499 (1778441) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 12/07/2023, às 08:28, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 14/07/2023, às 12:05, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1778441 e o código CRC 0D3AFA4A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1778441 and the "Código CRC" 0D3AFA4A.
Extrato de Sessão de Julgamento 499 (1778441) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO No 57/2020-CVM/SEP/GEA-4
ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação -
Rito
simplificado
– DIGITEL
S.A.
INDÚSTRIA
ELETRÔNICA
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Processo CVM no 19957.008462/2019-12

Senhor Gerente,
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação
(Rito Simplificado) CVM no 19957.008462/2019-12, aberto em decorrência da
suspensão do registro de companhia aberta da DIGITEL S.A. INDÚSTRIA ELETRÔNICA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Digitel” ou “Companhia”).

I.
DOS FATOS PROCESSUAIS
2.
O termo de acusação originou-se da suspensão do registro de companhia
aberta da DIGITEL S.A. INDÚSTRIA ELETRÔNICA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(“Digitel” ou “Companhia”), no âmbito do Processo 19957.008462/2019-12,
comunicada à Companhia por meio do Ofício no 169/2019/CVM/SEP, de 22.05.2019,
em função da inadimplência da Companhia quanto ao dever de prestar informações
periódicas à CVM por período superior a 12 meses, hipótese prevista no art. 52 da
Instrução CVM 480/09.
3.
Inicialmente, é importante ressaltar que a SEP já havia apresentado
manifestação técnica neste Processo Sancionador através do Relatório no 13/2020-
CVM/SEP/GEA-4.
4.
Entretanto, em função da manifestação intempestiva por parte de um
dos acusados, com a apresentação de novos elementos, e conforme determina o
art. 38 da ICVM 607/19, a Superintendência entendeu necessário apresentar nova
manifestação técnica complementar, consolidando todos os fatos no presente
Relatório.

Suspensão do registro
5.
A suspensão do registro da Companhia se deu em 22.05.2019, por ter
descumprido, por período superior a doze meses, suas obrigações de divulgação de
informações periódicas.
6.
Até a data da suspensão, as seguintes informações previstas no art. 21
da Instrução CVM no 480/09 ainda não haviam sido entregues:
i.
formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres findos em
31.03.2018 (1o ITR/2018), 30.06.2018 (2o ITR/2018), 30.09.2018 (3o ITR/2018)
e 31.03.2019 (1o ITR/2019);
ii. demonstrações financeiras anuais completas referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.2017 e 31.12.2018 ("DF 2017" e “DF 2018”);
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 4

iii.
editais de convocação para as assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2017 e 31.12.2018;
iv.
atas das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos
em 31.12.2017 e 31.12.2018;
v.
formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao exercício
social findo em 31.12.2018 (DFP 2018); e
vi.
formulário de referência referente ao exercício social findo em 31.12.2018 (FRE
2018).
7.
Com
relação
às
DF
2018,
concluiu-se
haver
elementos
que
permitiram concluir que estas não haviam sido elaboradas e auditadas nos termos
da Lei 6.404/76, visto que não houve encaminhamento de tais documentos à CVM
e não há registro na Junta Comercial. Os administradores da Companhia não
apresentaram alegações em sentido contrário.
8.
Adicionalmente,
no
mesmo
sentido,
há
elementos
que
permitiram concluir que as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
findos em 31.12.2017 (AGO 2017) e 31.12.2018 (AGO 2018) não haviam
sido convocadas ou realizadas, uma vez que não foram enviados à CVM os
documentos a elas referentes e não há registro na Junta Comercial.
9.
Seguindo o rito estipulado pelo art. 11 da Deliberação CVM 538/08,
então em vigor, e mantido pelo art. 5o da ICVM 607/19, foram enviados, em
01.08.2019, ofícios aos administradores Gilberto Soares Machado, José Luiz
Raymundo, Márcio da Rosa Cachapuz, Gabriella Colombo Machado e Vagner de
Oliveira Gomes, por meio dos quais foram solicitadas manifestações a respeito do
não envio das informações enumeradas anteriormente.
Tabela 3 – Ofícios enviados aos administradores da Companhia
Administrador
Ofícios enviados
Gilberto Soares Machado
147/2019/CVM/SEP/GEA-4
Marcio da Rosa Cachapuz
148/2019/CVM/SEP/GEA-4
Vagner de Oliveira Gomes
149/2019/CVM/SEP/GEA-4
Gabriella Colombo Machado 150/2019/CVM/SEP/GEA-4
José Luiz Raimundo
154/2019/CVM/SEP/GEA-4
10.
José Luiz Raymundo havia sido eleito para o Conselho de Administração
da Companhia em AGO realizada em 20.05.2016 para um mandato de um ano e, em
24.07.2017, houve nova AGO com eleição de novos conselheiros.
11.
Em correspondência de 16.08.2019, encaminhada em atenção ao Ofício
154/2019/CVM/SEP/GEA-4, José Luiz Raymundo alegou que havia sido, “por muitos
anos”, membro do Conselho de Administração da Companhia, mas que teria
solicitado exoneração em junho de 2016, anteriormente, portanto, aos eventos que
resultaram na suspensão do registro da Companhia. Informou, também, ter
solicitado à Digitel que emitisse declaração sobre sua relação com a Companhia, o
que confirmaria suas afirmações.
12.
Pelo exposto no parágrafo acima, não foi proposta a responsabilização
do referido conselheiro de administração, considerando que os fatos imputados ao
conselho de administração ocorreram posteriormente ao efetivo exercício de seu
mandato.
13.
Em 13.08.2019, recebemos o aviso de devolução do Ofício no
150/2019/CVM/SEP/GEA-4, enviado para Gabriella Colombo Machado, por motivo de
mudança de endereço.
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 5

14.
Em 02.09.2019, foram recebidas respostas (quatro, no total) em
referência aos Ofícios no 147, 148 e 154/2019/CVM/SEP/GEA-4 e demais
relacionados (0832511, 0832515, 0832518 e 0832537).
15.
Em todas as respostas, a Companhia manifestou que já vinha solicitando
a suspensão do registro junto à CVM, “motivada pelo interesse em proceder ao
cancelamento de seu registro, em função da grave crise econômico-financeira que
vem atravessando e pela dificuldade (por falta de recursos financeiros e humanos)
de atender as diversas demandas acessórias que são exigidas de uma companhia de
capital aberto”.
16.
É fato que a Companhia protocolou, em 13.05.2019, pedido de
suspensão de seu registro. No entanto, não há previsão de suspensão voluntária de
registro na ICVM 480/09, apenas de cancelamento voluntário de registro, desde que
atendidos os requisitos previstos na referida instrução.
17.
A Companhia também mencionou, em todas as respostas, a “decisão do
Juízo da Recuperação Judicial, processo n. 003/118.0003750-7, em trâmite perante a
1a Vara Cível da Comarca de Alvorada/RS, que dispensou a publicação da
documentação prevista no art. 133 na Lei 6404/1976”, porém sem anexá-la.
18.
Em relação a Marcio da Rosa Cachapuz, a Companhia confirmou que,
após ter sido exonerado, a pedido, do cargo de Diretor, em 30.10.2015, sua relação
com a companhia se limitou à função de conselheiro.
19.
Em relação a José Luiz Raymundo, a Companhia ratificou que ele
exerceu a função de conselheiro da companhia entre 20.05.2016 e 20.06.2016,
quando renunciou, conforme documento anexado à resposta da Companhia.
20.
Não foi recebida resposta dos demais administradores. Considerando as
diligências adotadas no sentido de obter dos acusados a manifestação sobre os
fatos aqui tratados, considerou-se atendido o disposto no art. 5o da ICVM 607/19.
21.
Importante ressaltar que os ofícios mencionados foram enviados para os
endereços atualizados constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil, via
sistema Infoconv.

II.
DA ACUSAÇÃO
22.
Como comentado, a Companhia teve seu registro suspenso em
22.05.2019.
23.
O art. 45 da Instrução CVM no 480/09 prevê que “o diretor de relações
com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”.

Demonstrações Financeiras e Formulários DFP
24.
Com relação às demonstrações financeiras, o art. 176 da Lei 6.404/76
atribui à Diretoria a responsabilidade pela sua elaboração.
25.
As demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2017 e 2018
não foram enviadas à CVM pela Companhia até a data de elaboração do termo de
acusação.
26.
Obtidas informações junto à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul - JuciRS, verificou-se que, até ao menos 24.04.2019, as demonstrações
financeiras relativas aos exercícios de 2017 e 2018 também não foram arquivadas
junto àquele órgão.
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 6

27.
Cabe ressaltar que a empresa enviou à CVM, em 08.05.2018, o
Formulário DFP relativo ao exercício de 2017, em que constam, além dos quadros
com os dados das demonstrações financeiras, os seguintes principais documentos:
i.
relatório da administração;
ii.
relatório do auditor independente;
iii.
declaração dos diretores sobre as demonstrações contábeis e sobre o relatório
dos auditores independentes.
28.
Entendemos, assim, haver elementos que conduzem à conclusão de que
as DF 2017 foram elaboradas, mas não enviadas à CVM.
29.
Cabe
ressaltar
também
que
o
Ofício-Circular/CVM/SEP/no3/2019
esclarece que "o envio do Formulário DFP não dispensa o envio das demonstrações
financeiras que serviram de base para o seu preenchimento".
30.
Dessa maneira, nos termos do citado art. 45 da Instrução CVM no
480/09, Gilberto Soares Machado, Diretor Presidente e de Relações com
Investidores, deve ser responsabilizado pela inobservância ao disposto no art. 21,
inciso III, c/c art. 25, caput e § 2o, da ICVM 480/09, por não enviar à CVM as
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017.
31.
Já
em
relação
às
demonstrações
financeiras
relativas
ao exercício encerrado 31.12.2018, os elementos acostados aos autos são
conclusivos no sentido de que estas não haviam sido elaboradas na forma e no
prazo previstos na Lei 6.404/76 e nas normas da CVM.
32.
De acordo com o estatuto social da Companhia, “compete à Diretoria
(...) mandar elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei e no estatuto e
submetê-las à aprovação do Conselho de Administração”.
33.
Considerando a definição de atribuição constante do estatuto social da
Companhia, nenhum diretor pode eximir-se das responsabilidades decorrentes de
eventuais inobservâncias aos deveres e atribuições previstas na legislação
societária, devendo diligenciar para que as demonstrações financeiras sejam
elaboradas conforme previsto na Lei.
34.
Nos termos do art. 133, inciso II, da Lei 6.404/76, cópia das
demonstrações financeiras devem ser colocadas à disposição dos acionistas, até 1
(um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária. O
art. 25, § 2o, da ICVM 480/09 prevê que "o emissor deve entregar as demonstrações
financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do público", sendo
que essa data não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais, 3 (três) meses.
35.
Em vista disso, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício 2018, no prazo e na forma previstos na Lei no 6.404 e nas
normas da CVM, restou caracterizada a violação ao art. 176, caput, da Lei no
6.404 e art. 26 c/c art. 25, § 2o, da ICVM 480/09 por parte da Diretoria da
Companhia, conforme composição mencionada anteriormente.
36.
Não
foram
atribuídas
responsabilidades
aos
administradores
da
Companhia pela não elaboração do Formulário DFP relativo ao exercício de 2018,
dado que, sem as informações das demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2018 não seria possível seu preenchimento e envio.

Formulário de Referência
37.
Em relação ao Formulário de Referência, cabe ressaltar que o art. 36 da
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 7

Instrução CVM 480/09 dispensa emissores em recuperação judicial da apresentação
do Formulário de Referência até a entrega do relatório circunstanciado ao final do
processo de recuperação, razão pela qual não caberia apurar responsabilidades
sobre a não apresentação do Formulário de Referência 2018.
38.
Considerando que a Companhia não possuía valores mobiliários
negociados em bolsa, não consideramos aplicável o parágrafo único do mesmo art.
36 da ICVM 480/09, segundo o qual “o emissor em recuperação judicial registrado
na categoria A autorizado por entidade administradora de mercado à negociação de
ações ou de certificados de depósito de ações em bolsa de valores deve entregar o
formulário de referência preenchido com as seções 1, 4, 10 e 13 e com os itens 12.5,
12.7, 15.1 e 15.2, até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do
processo de recuperação, observado o disposto no § 3o do art. 24 desta Instrução.”
39.
Desta forma, e considerando também a não elaboração das
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018, não foram atribuídas
responsabilidades aos administradores da Companhia pela não elaboração do
Formulário de Referência de 2018.

Formulário ITR
40.
Em relação aos formulários de informações trimestrais (ITR), transcreve-
se a seguir o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009:
Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de
informações trimestrais – ITR, documento eletrônico que deve ser:
(...)
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data de encerramento de cada trimestre.
41.
Conforme art. 45 da Instrução CVM 480/09, “o diretor de relações com
investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”.
42.
Por outro lado, o art. 46 da mesma instrução indica que “a
responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta
eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores
do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado
de valores mobiliários”.
43.
Além disso, o estatuto social da Companhia também atribuía aos
Diretores da Companhia a responsabilidade pela elaboração das demonstrações
financeiras, o que engloba a responsabilidade de fazer elaborar as demonstrações
financeiras intermediárias cujo conteúdo compõe os Formulários ITR.
44.
Dessa maneira, restou caracterizada a responsabilidade dos seguintes
administradores, referente à violação ao art. 21, inciso V, e art. 29, caput e
inciso II, da Instrução CVM no 480/2009, pela não elaboração e não entrega dos
formulários de informações trimestrais 1oITR/2018, 2oITR/2018, 3oITR/2018 e
1oITR/2019 à CVM:
i.
Gilberto Soares Machado, Diretor Presidente e de Relações com Investidores
desde 29.04.2011; e
ii.
Vagner de Oliveira Gomes, Diretor Financeiro desde 30.04.2015.

Não realização de AGO referentes aos exercícios de 2017 e 2018
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 8

45.
O art. 132 da Lei 6.404/76 determina que:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for
o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo
167).
46.
O art. 123 da mesma Lei 6.404/76 atribui ao conselho de administração
a competência de convocar a assembleia geral.
Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores,
observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral.
47.
De acordo com o estatuto social da Companhia, “compete ao Conselho
de Administração (...) convocar a assembleia geral ordinária e extraordinária, esta
quando julgar conveniente”.
48.
No caso concreto, os elementos convergem para a conclusão de que não
foram realizadas as AGO’s referentes aos exercícios de 2017 e 2018, uma vez que
não havia registro de suas convocações, ou de atas de realização nem no sistema
eletrônico da CVM nem na documentação encaminhada pela Companhia à Junta
Comercial do Rio Grande do Sul.
49.
Neste contexto, importante ressaltar o voto do Diretor da CVM Roberto
Tadeu Antunes Fernandes, relator do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/5754:
"Repito, pela importância do seu teor, passagem do voto da Diretora Ana
Novaes, relatora do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/3630,
que apreciou a atuação dos conselheiros da ELETROBRÁS, controladora da
ELETROPAR, processo julgado em 13.08.13:
'Inicialmente, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida
da companhia e dos seus acionistas, especialmente dos minoritários. A primeira
e mais clara sinalização de que elas são importantes vem da Lei no 6.404/76,
que a elas reservou todo o Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136. Por
sua vez, a CVM, por meio da edição da Instrução CVM no 481/09, normatizou as
regras da lei societária, dando maior clareza aos procedimentos de
funcionamento das assembleias. E, de fato, estou certa da importância das
assembleias, pois nelas se decide a vida passada, presente e futura da
companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus
administradores e seus acionistas. Nelas, como é sabido, se discute os
resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais resultados, a
distribuição de dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a
eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto social e
tantas outras matérias importantes. Nas assembleias, portanto, são discutidos
os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas
dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos
seus direitos.'
Da leitura do comando da lei societária depreendo que a realização da AGO é
um ônus imposto à companhia e é de competência do conselho de
administração a sua convocação, como se deduz da dicção do art. 123. Tal ato,
a convocação, é obrigatório e não está à mercê da vontade dos administradores,
pois não realizá-la gera um vazio na vida da companhia.
O artigo 132 da Lei no 6.404/76 elenca as matérias a serem submetidas à
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 9

deliberação das AGO, a saber:
'Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votas as
demonstrações financeiras;
II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos;
III eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso;
IV – aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).'
Não vislumbro, lendo esse preceito legal, nem que existe uma hierarquia entre
as matérias a serem submetidas à assembleia, uma mais importante do que
outra, nem que a apreciação das demonstrações financeiras é condição sine qua
non para que os demais temas pautados sejam apreciados. Estou convencido de
que as propostas são autônomas e devem ser apreciadas independentemente
da não submissão de uma ou outra à deliberação da assembleia.
A convocação da AGO da ELETROPAR indicava que além das demonstrações
financeiras seriam apreciadas a eleição dos membros dos conselhos de
administração e fiscal e a fixação da remuneração dos membros destes
conselhos e da diretoria, e aos conselheiros não é dado o direito de presumir
quais serão as decisões que os acionistas adotarão em relação a essas matérias,
e se eles estão ou não dispostos a deliberar sobre os demais temas ainda que as
demonstrações não possam ser apreciadas.
Não é demais lembrar que o ato de "tomar as contas dos administradores" não
se confunde com a apreciação das demonstrações financeiras, é mais do que
isso, e os acionistas ainda podem destituir administradores cujos mandatos
avançam além da data de realização da AGO, caso não aceitem as explicações
para o atraso na apresentação das DFs, rejeitando, assim, as suas contas.
Por essas razões, julgo que assiste razão à acusação ao imputar
responsabilidade aos conselheiros da ELETROPAR pelo atraso na convocação da
AGO."
50.
Dessa forma, entendemos pela responsabilização dos membros do
conselho de administração da Companhia, Gilberto Soares Machado, Marcio da Rosa
Cachapuz e Gabriella Colombo Machado, pela violação ao art. 132 c/c art. 142,
IV, da Lei 6.404/76.

Formulário Cadastral 2018
51.
A Companhia enviou seu último Formulário Cadastral em 02.01.2018,
porém, posteriormente, teve seu pedido de recuperação judicial deferido, em
29.05.2018.
52.
Conforme o art. 23 da ICVM 480/09, "o emissor deve atualizar o
formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for alterado, em
até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração".
53.
Deste modo, nos termos do art. 45 da Instrução CVM 480/09, Gilberto
Soares Machado, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, é responsável
pela inobservância ao disposto no art. 23 da ICVM 480/09, ao não enviar o
Formulário Cadastral de 2018 atualizado, após o deferimento de pedido de
recuperação judicial.
54.
Considerando que a Companhia teve seu registro suspenso em
22.05.2019, não está sendo atribuída responsabilidade ao Diretor de Relações com
Investidores pelo não envio do Formulário Cadastral de 2019, cujo vencimento do
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 10

prazo se deu em 31.05.2019.

Recuperação judicial
55.
Conforme já mencionado, a Companhia teve deferido, em 25.05.2018,
seu pedido de recuperação judicial pela 2a Vara Cível da Comarca de Alvorada do
Estado do Rio Grande do Sul.
56.
O art. 37 da ICVM 480/09 prevê o seguinte:
Art. 37. O emissor em recuperação judicial deve enviar à CVM, por meio de
sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores:
I – as contas demonstrativas mensais, acompanhadas do relatório do
administrador judicial, no mesmo dia de sua apresentação ao juízo;
II – plano de recuperação, no mesmo dia da apresentação ao juízo;
III – decretação de falência no curso do processo, no mesmo dia da ciência; e IV
– relatório circunstanciado apresentado pelo administrador judicial ao final da
recuperação, no mesmo dia de sua apresentação ao juízo.
57.
Porém, considerando as violações às obrigações de envio de
informações periódicas já atribuídas anteriormente, entendemos que não caberia a
realização de diligências adicionais em relação às informações relativas ao citado
art. 37 da ICVM 480/09.

Responsabilidades
58.
Diante de todo o exposto, havia sido proposta a responsabilização dos
seguintes administradores:
I.
Sr. Gilberto Soares Machado, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 147.591.520-
91, residente na Rua João Caetano, 166, apto. 202, Bairro Petrópolis, Porto
Alegre - RS, na qualidade de:
a.
Diretor Presidente e de Relações com Investidores, desde 29.04.2011, por
infração:
i.
ao art. 21, inciso III, c/c art. 25, caput e § 2o, da ICVM 480/09, por não
enviar à CVM as demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2017 (DF 2017);
ii.
ao art. 176, caput, da Lei no 6.404 e art. 26 c/c art. 25, § 2o, da ICVM
480/09, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício findo em 31.12.2018 (DF 2018);
iii.
ao art. 21, inciso V, e art. 29, caput e inciso II, da Instrução CVM no
480/2009, tendo em vista a não elaboração e não entrega dos
formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres
findos em 31.03.2018 (1o ITR/2018), 30.06.2018 (2o ITR/2018),
30.09.2018 (3o ITR/2018) e 31.03.2019 (1o ITR/2019); e
iv.
ao art. 23 da Instrução CVM 480/09, tendo em vista o não envio do
Formulário Cadastral de 2018 atualizado, após o deferimento do
pedido de recuperação judicial da Companhia.
b.
Membro do Conselho de Administração, desde 29.04.2011, ao não
diligenciar para a realização da assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2017 e 31.12.2018, em infração ao art.
132 c/c art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 11

II.
Sr. Vagner de Oliveira Gomes, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 671.430.240-
15, residente na Alameda Itapecuru, no 239, ap. 1011, Alphaville, CEP 06454-
080, Barueri-SP, na qualidade de Diretor Financeiro desde 30.04.2015, por
infração:
a.
ao art. 176, caput, da Lei no 6.404 e art. 26 c/c art. 25, § 2o, da ICVM
480/09, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício findo em 31.12.2018 (DF 2018); e
b.
ao art. 21, inciso V, e art. 29, caput e inciso II, da Instrução CVM no
480/2009, tendo em vista a não elaboração e não entrega dos formulários
de informações trimestrais referentes aos trimestres findos em 31.03.2018
(1o ITR/2018), 30.06.2018 (2o ITR/2018), 30.09.2018 (3o ITR/2018) e
31.03.2019 (1o ITR/2019).
III.
Marcio da Rosa Cachapuz, inscrito no CPF, sob o no 659.883.880-00, residente
na Avenida Juca Batista, no 8000, casa 1156, CEP 91781-200, Bairro Belem
Novo, Porto Alegre - RS, na qualidade de Membro do Conselho de
Administração, desde 24.07.2017, ao não diligenciar para a realização da
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2017 e 31.12.2018, em infração ao art. 132 c/c art. 142, IV da Lei no
6.404/76.
IV.
Gabriela Colombo Machado, inscrita no CPF, sob o no 022.756.620-30, residente
na Rua Coronel Lucas de Oliveira, no 676, ap. 701, CEP 90440-010, Bairro
Petrópolis, Porto Alegre - RS, na qualidade de Membro do Conselho de
Administração, desde 20.05.2016, ao não diligenciar para a realização da
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2017 e 31.12.2018, em infração ao art. 132 c/c art. 142, IV da Lei no
6.404/76.

3.
DAS RAZÕES DA DEFESA
59.
Em 11.09.19, a SEP emitiu Termo de Acusação - Rito Simplificado
(0835751), e, por não ser necessário parecer da PFE-CVM, conforme termos do art.
7o, § 3o da ICVM 607, enviou, em 10.09.19, o processo à CCP (0835754), nos
termos do art. 16 da ICVM 607/2019.
60.
Após serem citados pela CVM (0838733, 0838736 e 0838741), os
acusados Gilberto Soares Machado, Gabriela Colombo Machado e Marcio da Rosa
Cachapuz apresentaram, em 05.11.19, defesa em conjunto, representados pelo
escritório Bernardes e Calegari Advogados S/S, nos seguintes principais termos:
após serem citados pela CVM, os acusados diligenciaram junto à Companhia
para buscar as informações lançadas no Termo de Acusação;
os acusados não tiveram qualquer contato com Vagner de Oliveira Gomes
desde seu desligamento da Companhia em 2016;
os acusados solicitam prazo adicional de 30 dias para a “complementação da
presente defesa”;
as demonstrações financeiras não foram apresentadas à CVM em função da
escassez de recursos da Companhia, já em penúria financeira, o que
impossibilitou a realização da auditoria independente exigida;
a empresa de auditoria não assinou o relatório referente às DF do
exercício de 2017 em função de a Companhia não ter tido condições de
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 12

honrar o pagamento dos honorários profissionais [grifo nosso];
em relação às DF do exercício de 2018, a Companhia estava
dispensada da apresentação de tal documento pelo Juízo da
Recuperação Judicial [grifo nosso];
a Companhia solicitou, na mesma data da resposta, à CA5 Assessoria Contábil,
empresa responsável pela contabilidade da Digitel, documentação contábil
relativa aos anos de 2017, 2018 e 2019;
a Companhia vinha prestando suas informações financeiras junto à
Administração Judicial, conforme o inciso IV, do art. 52, da Lei 11.101/2005;
há ação de dissolução da sociedade, ainda pendente de julgamento pelo STJ;
o plano de recuperação judicial apresentado prevê o fechamento de capital
como uma das estratégias necessárias à efetiva recuperação da empresa;
em relação à atualização do Formulário Cadastral, os acusados frisam que
consta dos autos do processo administrativo sancionador fato relevante dando
publicidade à questão do deferimento do processamento da recuperação
judicial;
os acusados alegam que o art. 36 da ICVM 480/2009, dada a existência da
recuperação judicial, e dada a publicização de fato relevante informando a
recuperação judicial, justifica a ausência de alteração do formulário cadastral;
em relação à realização de Assembleias Gerais Ordinárias, os acusados
informam que estas foram realizadas, postulando-se prazo, “nos
termos do já reiteradamente solicitados na presente defesa”, para que
sejam juntadas as atas de assembleias realizadas [grifo nosso];
diante do exposto, os acusados requereram que:
a.
fosse autorizado aos procuradores signatários que tivessem acesso aos
autos do processo administrativo sancionador n. 19957.005611/2019-91,
movido contra a pessoa jurídica em questão, para que tomassem ciência
dos seus termos;
b.
fosse concedida prorrogação de prazo, nos termos do art. 29, §3°3 da
ICVM 607/2019, para que os acusados complementassem sua defesa com
base na leitura do processo administrativo sancionador n.
19957.005611/2019-91, conforme referido no item ‘a’, bem como
tomassem conhecimento jurídico das consequências do disposto no
Capítulo IV da ICVM 607/2019, em relação à possibilidade de firmar
termo
de
compromisso,
sendo
possibilitado
igualmente,
a
anexação da seguinte documentação:
1.
Balanço patrimonial dos respectivos exercícios;
2.
Balancetes mensais, dos meses relativos aos exercícios de 2017,
2018 e 2019;
3.
Demonstração de prejuízos acumulados nos exercícios;
4.
Demonstração de fluxo de caixa;
5.
Demais documentação pertinente elaborada pela Assessoria Contábil.
c.
fosse concedido prazo para juntada de documentação relativa à ação de
dissolução de sociedade, em referência ao AgResp pendente de
julgamento junto ao STJ n. 173476-4/RS, possibilitando a seleção da
documentação pertinente; bem como fosse possibilitado prazo para
juntada da documentação referente às providências tomadas pela Digitel
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 13

para realização do fechamento de seu capital de forma administrativa;
d.
fosse concedido prazo para que fossem anexadas ao presente processo
administrativo sancionador as atas de assembleia geral ordinária
realizadas, haja vista a dispensa judicial da obrigatoriedade da publicação
de convocação prevista no art. 133 da Lei 6404/1976 e, por fim, fosse
rejeitado o termo de acusação, não devendo ser aplicada nenhuma sanção
às pessoas físicas, uma vez que os esclarecimentos prestados
demonstrariam a ausência de quaisquer espécies de responsabilidade
pelas infrações apontadas no referido termo; e
e.
fosse rejeitado o termo de acusação, não devendo ser aplicada nenhuma
sanção às pessoas físicas, pois os esclarecimentos prestados
demonstrariam a ausência de quaisquer espécies de responsabilidade
pelas infrações apontadas.
61.
Como o Formulário DFP referente ao exercício de 2017, havia sido
entregue acompanhado do respectivo Relatório de Auditoria assinado pela empresa
de auditoria responsável - Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes (Baker
Tilly") - a Companhia e os auditores foram questionados por ofício sobre a
informação, constante da resposta da Companhia, de que o relatório de auditoria
não teria sido assinado por falta de pagamento de honorários.
62.
Em resposta ao Ofício no 13/2020/CVM/SEP/GEA-4. a Companhia
informou
que a resposta dada anteriormente, qual seja, de que a auditoria
referente às demonstrações financeiras do exercício de 2017 não teria sido
assinada, estava incorreta.
63.
A Companhia, corrigindo a informação anterior, afirmou que "em relação
ao exercício de 2017, a documentação contábil foi assinada pela auditoria
independente e houve, efetivamente, a sua entrega" e ainda que "a referência à não
entrega das demonstrações competentes ao exercício de 2017 se tratou meramente
de um lapso de informação, que ora é sanada com a apresentação da presente
manifestação".
64.
A Companhia reiterou, em sua resposta, que "não está simplesmente
deixando de entregar a documentação exigida tanto em Lei quanto nas instruções
desta autarquia a seu bel prazer, e sim amparada em decisão judicial, com
autorização do Juízo da recuperação judicial."
65.
Por sua vez, a empresa de auditoria Baker Tilly apresentou resposta
ao Ofício no 14/2020/CVM/SEP/GEA-4 confirmando ter realizado os trabalhos de
auditoria referentes às demonstrações financeiras da Digitel do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017 e assinado o respectivo relatório.
66.
Adicionalmente, a Baker Tilly informou ter emitido o Relatório de
Auditoria com "parágrafo de incerteza relevante relacionada com a continuidade
operacional, com a seguinte redação:
Conforme nota explicativa n° 01 às demonstrações financeiras, a Companhia
reconhece as dificuldades de estrutura de capital, elevado custo financeiro e
baixa liquidez corrente. Uma vez que que incorreu em prejuízo de R$ 9.414 mil
no exercício de 2017 e, conforme balanço patrimonial o patrimônio líquido foi
reduzido para R$ 3.015 mil em 31 de dezembro de 2017. A Companhia
desenvolve ações comerciais que estão sendo implementadas para a reversão
dos resultados negativos dos últimos ano e ações de renegociações das dívidas
bancárias e tributárias. A continuidade operacional da Companhia depende da
capacidade de a Administração executar os planos de negócio comercial,
renegociações e ou acordo com as dívidas bancárias em litígios e novas
alternativas de parcelamento dos impostos federais. Essas condições indicam
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 14

dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia em caso
de não geração de caixa suficiente para honrar seus compromissos assumidos.
As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes relativos à
realização e classificação dos valores de ativos ou quanto aos valores e a
classificação de passivos, que seriam requeridos no caso de insucesso dessas
ações, as quais visam o fortalecimento do seu equilíbrio financeiro e
operacional. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto."
67.
Segundo a resposta da Companhia, as demonstrações financeiras
relativas ao exercício de 2018 foram elaboradas e apresentadas ao juízo de
recuperação judicial. Cópia do balanço e das notas explicativas, assim como
balancetes referentes a dezembro de 2019, todos assinados por Cesar Druck
Samberg (Contador - CRC/RS no 54572), foram anexadas à resposta enviada à CVM.
68.
Tanto a Digitel quanto a Baker Tilly confirmaram também que os
trabalhos de auditoria previstos para o exercício de 2018 não foram realizados por
conta da falta de pagamento dos honorários à auditoria independente.
69.
Em relação à AGO referente ao exercício de 2017, a Companhia anexou
cópia de duas convocações publicadas (Jornal do Comércio e Diário Oficial do Rio
Grande do Sul) para AGOE a ser realizada em 31.07.2018.
70.
De forma intempestiva, o escritório Benedetti & Machado Advogados,
representando o Sr. Vagner de Oliveira Gomes, enviou, em 20.03.2020, resposta
à CITAÇÃO No 8/2019-CVM/SPS/CCP, nos seguintes principais termos:
o notificado realizou Contrato de prestação de serviços de consultoria com a
Digitel em 24.02.2014, tendo como objeto no contrato a consultoria e o
gerenciamento financeiro;
posteriormente, passou a integrar o Conselho de Administração da Companhia
em 20.05.2016, conforme ata de reunião do Conselho de Administração, tendo
realizado suas obrigações de forma a respeitar prazos e deliberações do CVM e
da própria Companhia;
em 02.06.2017 foi celebrado o Distrato por via de Instrumento Particular, onde
consta, no item “ii” que em 31 de maio de 2017 foi realizado pedido de
renúncia do Diretor ao cargo de administração que exercia, fazendo assim,
conforme o item “1.” cessar todos os efeitos da relação profissional a partir
daquela data.
71.
Nessa resposta, o acusado, através de seu representante, anexou cópia
dos documentos citados no parágrafo anterior.

IV. ANÁLISE DA PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO
72.
Em face dos novos elementos apresentados pelo Sr. Vagner de Oliveira
Gomes, consideramos que não resta comprovada sua responsabilidade na não
apresentação dos documentos exigidos, visto que já não fazia parte do quadro de
administradores da Companhia à época dos fatos.
73.
Em relação aos demais acusados, seguem os comentários abaixo:
Demonstrações Financeiras e Formulários DFP
74.
Em relação às demonstrações financeiras referentes aos exercícios de
2017 e 2018, os acusados informaram inicialmente que haviam sido elaboradas,
mas que não teriam sido apresentadas à CVM em função da falta de pagamento de
honorários à empresa de auditoria contratada (Baker Tilly Brasil RS Auditores
Independentes - "Baker Tilly"), que, assim, teria se recusado a assinar os pareceres
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 15

obrigatórios correspondentes.
75.
Posteriormente, a Companhia corrigiu essa informação, afirmando que
as DF de 2017 haviam sido elaboradas e devidamente auditadas pela Baker Tilly. Os
auditores independentes confirmaram essa informação.
76.
Quanto à acusação referente à não apresentação das demonstrações
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2017, não há controvérsia
quanto aos fatos apontados, de modo que não há reparos ou comentários adicionais
a apresentar.
77.
Quanto à não elaboração das demonstrações referentes ao exercício
encerrado em 2018, é importante observar que acusação deve-se à constatação de
que as demonstrações financeiras não haviam sido elaboradas no prazo e na forma
previstos na Lei no 6.404 e nas normas da CVM, o que caracterizou a violação
a o art. 176, caput, da Lei no 6.404 e art. 26 c/c art. 25, § 2o, da ICVM
480/09.
78.
Em sua defesa, os administradores anexaram cópia de documento
interno que conteria o que seria o balanço patrimonial, a demonstração de
resultados e notas explicativas.
79.
O documento encaminhado, além de não conter o conjunto de
demonstrações financeiras elencadas no art. 176 da Lei no 6.404/76, não ter sido
acompanhado dos documentos previstos no art. 25 da ICVM 480/09 e ter sido
apresentado extemporaneamente em sede de defesa, não teve suas informações
submetidas à auditoria independente. Desse modo, entende-se também não caber
reparos na acusação quanto à não elaboração das demonstrações referentes ao
exercício encerrado em 2018.
Pedido de suspensão voluntária
80.
Os acusados informam que houve pedido, por parte da Companhia junto
à CVM, de suspensão de seu registro, porém, como dito anteriormente, não há
previsão de suspensão voluntária de registro na ICVM 480/09, apenas de
cancelamento voluntário de registro, desde que atendidos todos os requisitos
previstos na Lei no 6.404/76 e na referida instrução.
Formulário Cadastral
81.
Os acusados alegam que a publicação de Fato Relevante acerca do
deferimento da recuperação judicial supriria a necessidade de publicização da
informação. No entanto, a ICVM 480/2009, em seu art. 23, determina a
atualização de formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos
for alterado, o que não ocorreu.
82.
Já em relação ao art. 36 da ICVM 480/2009, também citado pela defesa,
o emissor em recuperação judicial é dispensado de apresentar o Formulário de
Referência, e não o Formulário Cadastral.
Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o
formulário de referência até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao
final do processo de recuperação.
​Não realização de AGO
83.
Em relação às Assembleias Gerais Ordinárias dos exercícios de 2017 e
2018, a defesa alega que estas teriam sido realizadas, novamente requerendo prazo
para que as respectivas atas fossem apresentadas.
84.
Apesar de anexadas cópias das convocações feitas para a AGOE
referente ao exercício de 2017, não há, até o momento, comprovação de sua
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 16

realização.
85.
Tampouco há elementos que indiquem convocação ou realização de AGO
referente ao exercício de 2018.
Recuperação judicial
86.
Os acusados alegam em sua defesa que o Juízo da Recuperação Judicial
teria concedido à Companhia dispensa de apresentação de documentação exigida
pela Lei 6404/76.
87.
Entretanto, segundo consta da Decisão Saneadora (Processo no
003/1.18.0003750-7 - 1a Vara Cível da Comarca de Alvorada/RS) anexada à resposta
dos acusados pela própria defesa, o Juízo deferiu apenas o pedido de dispensa
formulado no item 1 da petição, qual seja, "a dispensa da publicação dos
documentos elencados no art. 133 da LSA.".
88.
O art. 133 da Lei 6404/76 trata dos documentos que devem ser
disponibilizados aos acionistas da Companhia em até um mês antes da data
marcada para a realização da assembleia geral ordinária.
89.
O art. 289. da Lei 6404/76 prevê que "as publicações ordenadas pela
presente Lei serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado ou do Distrito
Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e em outro
jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da
companhia". Em seu § 1o, estabelece, ainda, que "a Comissão de Valores Mobiliários
poderá determinar que as publicações ordenadas por esta Lei sejam feitas, também,
em jornal de grande circulação nas localidades em que os valores mobiliários da
companhia sejam negociados em bolsa ou em mercado de balcão, ou disseminadas
por algum outro meio que assegure sua ampla divulgação e imediato acesso às
informações".
90.
A acusação constante do presente processo refere-se apenas, em
relação às assembleias gerais ordinárias, à sua não realização. Não se identifica, na
referida decisão judicial, dispensa de realização de assembleia ou ainda
de elaboração de demonstrações financeiras.
Considerações finais
91.
Em 06.01.20, o Processo foi encaminhado à SEP, com a informação, por
parte da CCP, de que "os referidos acusados não apresentaram até a presente data,
proposta de termo de compromisso, embora tenham manifestado intenção em suas
defesas.".
92.
Dessa forma, por todo o exposto, entendemos que as acusações
contidas no Termo de Acusação e descritas no § 58 deste relatório devem
ser mantidas, exceto as que se referem ao Sr. Vagner de Oliveira Gomes. Em
relação ao Sr. Vagner de Oliveira Gomes, pelas razões expostas no parágrafo 72,
recomendamos a absolvição.
93.
Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 74 da ICVM
607/19 e a inexistência de outras ocorrências a serem reportadas, sugerimos o
envio do processo à CCP para as providências que julgar cabíveis.

Atenciosamente,
MARCOS SANTIAGO DUARTE
Inspetor - GEA-4

Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 17

De acordo,
À SEP,
JORGE LUIS DA ROCHA ANDRADE
Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,
À CCP,
FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresas

Documento assinado eletronicamente por Marcos Santiago Duarte, Inspetor,
em 24/08/2020, às 11:08, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Luís da Rocha Andrade,
Gerente, em 24/08/2020, às 13:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 24/08/2020, às 14:30, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1080479 e o código CRC 711BC617.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1080479 and the "Código CRC" 711BC617.
Relatório 57 (1080479) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.008462/2019-12
Voto – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.008462/2019-12
Reg. Col. 1888/20

Acusados:
Gilberto Soares Machado, Márcio da Rosa Cachapuz, Gabriella
Colombo Machado, Vagner de Oliveira Gomes.
Acusação:
Superintendência de Relações com Empresas
Assunto:
Falta de apresentação à CVM de informações financeiras nos prazos
aplicáveis e falta de diligência para realizar assembleias gerais
ordinárias no prazo legal.
Diretor Relator:
João Accioly
VOTO
I. ACUSADOS E RITO SIMPLIFICADO:
1.
Este Processo Administrativo Sancionador foi instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas –SEP em face de Gilberto Soares Machado, Diretor Presidente e Diretor
de Relações com Investidores; Márcio da Rosa Cachapuz, Vice-Presidente do Conselho de
Administração; Gabriella Colombo Machado, membro do Conselho de Administração; e
Vagner de Oliveira Gomes, Diretor Financeiro, todos da Digitel S.A. Indústria Eletrônica - em
recuperação judicial, à época registrada perante a CVM como companhia aberta na categoria A.
2.
O processo tramita sob o rito simplificado (art. 73 da Resolução CVM n° 45/2021),
adotando-se o Relatório no 57/2020-CVM/SEP/GEA-41 (“Relatório”) para o julgamento.

1 Doc. no 1080479.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (1809703) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.008462/2019-12
Voto – Página 2 de 8

II. MÉRITO:
Responsabilização de Vagner de Oliveira Gomes
3.
A Acusação imputa a Vagner reponsabilidade (i) por não fazer elaborar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2018 e (ii) pela não elaboração e não entrega dos
formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres findos em 31.03.2018,
30.06.2018, 30.09.2018 e 31.03.2019.
4.
Sua defesa2 sustenta que em junho de 2017 o acusado já havia renunciado de sua posição
como administrador na Digitel, de forma que não era responsável por fazer elaborar DFs ou
formulários de informações trimestrais referentes a 2018 e 2019. Para subsidiar tais afirmações,
juntaram ao processo carta de renúncia de Vagner3, datada de 31 de maio de 2017, e “Instrumento
Particular de Distrato”4, datado de 02 de junho de 2017, pelo qual a Digitel reconheceu o fim de
qualquer vínculo existente com o até então diretor.
5.
Levando em conta as provas mencionadas, entendo que a Defesa demonstrou que o
Acusado não tinha mais responsabilidade por qualquer dos fatos que a Acusação lhe imputa, por
já se ter desligado da companhia antes de sua ocorrência. Registro, ainda, que a absolvição desse
acusado recomendada pela própria SEP posteriormente ao Termo de Acusação, diante de nova
análise de sua situação à luz dos elementos apresentados pela Defesa, (itens 72 e 92 do Relatório).
6.
Assim, voto pela sua absolvição integral.
Falha na entrega de demonstrações financeiras e formulários de informações trimestrais
7.
A respeito da entrega de demonstrações financeiras, a Acusação foi precisa ao diferenciar
o que se deu em relação aos exercícios de 2017 e de 2018. Quanto ao exercício de 2017, houve
entrega de Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas5, indicando falha apenas em

2 Doc. no 0962095.
3 Doc. no 0962105.
4 Doc. no 0962105.
5 O envio de Formulário DFP não isenta o emissor de enviar as demonstrações financeiras completas, nos termos do
Ofício-Circular/CVM/SEP/no3/2019.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (1809703) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.008462/2019-12
Voto – Página 3 de 8

enviar as DFs à CVM, não em diligenciar para elaborá-las. Já em relação ao exercício de 2018,
não há indícios de elaboração.
8.
A defesa conjunta6 de Gilberto, Gabriela e Marcio reconhece que as DFs de 2017 e 2018
não foram entregues. Entretanto, sustenta que para ambos os anos os documentos necessários
foram elaborados, não tendo sido enviados apenas por não terem sido auditados, em função de
escassez de recursos, evidenciada pelo pedido de recuperação judicial já em 2019.
9.
A defesa realmente juntou ao processo relatório de auditores sobre as DFs de 20177, bem
como balancetes contábeis referentes aos anos de 2017 e 20188. Tais documentos servem para
comprovar a elaboração de DFs referentes ao exercício de 2017, mas não de 2018, e, como já
citado, a Acusação não imputou responsabilidades quanto à não elaboração de DFs em 2017.
10.
A alegação de falta de recursos financeiros não é banal. Não se pode exigir conduta para a
qual não há condições materiais de efetivação: só existe reponsabilidade por omissão em âmbito
punitivo quando é não apenas devida a conduta, mas também quando ela é possível (Código Penal,
art. 13, §2o)9. Entretanto, não há registro de qualquer esforço, por parte dos acusados, de enviar à
CVM os documentos relevantes, ainda que não auditados, ou de fazer algum esclarecimento ao
mercado.10 Sendo assim, não há como eximi-los de suas responsabilidades sem evidências de
impedimentos definitivos para cumpri-las ou ainda de que os esforços possíveis foram esgotados.
11.
A mesma lógica se aplica aos formulários de informações trimestrais (“ITRs”) referentes
aos trimestres de 2018 e ao primeiro trimestre de 2019. Os formulários não foram entregues e não
há evidência de impedimento definitivo para o cumprimento da obrigação.

6 Doc. n° 0874464.
7 Doc. n° 0947453.
8 Docs. no 0941317 e 0941317
9 Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-
se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. (...)
§ 2o - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de
agir incumbe a quem: (...)
10Acrescento que me refiro a tal hipótese apenas em teoria, pois não me parece que bastaria um balanço ou
demonstrações financeiras que evidenciassem simplesmente que "a empresa está quebrada". Seria necessário a meu
ver uma prova robusta de que efetivamente não tivesse havido recursos em montante necessário para arcar com tal ou
qual despesa específica, inclusive com detalhes como indicação de quais despesas foram priorizadas em detrimento
do cumprimento de obrigações regulatórias.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (1809703) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.008462/2019-12
Voto – Página 4 de 8

12.
Quanto à atribuição da responsabilidade por essas faltas ao DRI, a então vigente Instrução
480 estabelecia:
Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
13.
O artigo 176 da Lei das S.A., por sua vez, estabelece obrigação da diretoria de fazer
elaborar demonstrações financeiras:
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
14.
O estatuto da Companhia também determina que “compete à Diretoria (...) mandar
elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei e no estatuto e submetê-las à aprovação
do Conselho de Administração”11. Sendo assim, fica evidente a responsabilidade dos diretores
pela elaboração e envio de DFs.
15.
Quanto à falta de entrega dos ITRs, a ICVM 480 estabelecia obrigação geral para a
diretoria:
Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações
trimestrais – ITR, documento eletrônico que deve ser: (...)
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (...) dias contados da data de encerramento de cada
trimestre.

11 Art. 18, c. Doc. no 0832511. A partir da p. 6.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (1809703) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.008462/2019-12
Voto – Página 5 de 8

16.
Portanto, voto pela condenação de Gilberto Soares Machado, na sua condição de Diretor
Presidente e de Relações com Investidores, pela inobservância: (i) ao disposto no art. 21, inciso
III, c/c art. 25, caput e § 2o, da Instrução 480, por não enviar à CVM as demonstrações financeiras
relativas ao exercício de 2017; (ii) ao art. 176, caput, da Lei no 6.404 e art. 26 c/c art. 25, § 2o, da
ICVM 480, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
2018; e (iii) ao art. 21, inciso V, e art. 29, caput e inciso II, da Instrução 480, pela não elaboração
e não entrega dos formulários de informações trimestrais.
Não realização de AGOs referentes aos exercícios de 2017 e 2018
17.
O artigo 123 da Lei das S.A. estabelece: Compete ao conselho de administração, se houver,
ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral.12
18.
A Acusação, como relatado, afirma não ter havido os esforços para realização das
assembleias gerais ordinárias em 2017 e 2018.
19.
A Defesa afirma que as AGOs foram realizadas, o que afastaria a acusação. Contudo,
apenas juntou ao processo edital de convocação da assembleia referente ao exercício de 2017.
Considerando que a prova da efetiva realização é bastante simples (bastaria que juntassem ata),
entendo que o edital de convocação não é suficiente para afastar a acusação.
20.
Em 2017, houve descumprimento parcial da obrigação de diligenciar para realização da
assembleia geral, já que se chegou ao menos a publicar o edital de convocação. Em 2018, nem
isso. Assim, devido à ausência de provas de diligência ou realização do conclave, os elementos
constantes dos autos determinam a conclusão da efetiva inocorrência das assembleias ou de
diligências para realiza-las.
21.
Sendo assim, voto pela condenação dos membros do conselho de administração da Digitel,
Gilberto Soares Machado, Marcio da Rosa Cachapuz e Gabriella Colombo Machado, por violação

12 O estatuto da companhia reflete a mesma obrigação em seu art. 14, “d”. Doc. 0832511. A partir da p. 6.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (1809703) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.008462/2019-12
Voto – Página 6 de 8

ao art. 132 c/c art. 142, IV, da LSA, ao não diligenciar para a realização das AGOs referentes aos
exercícios sociais de 2017 e 2018.
Não envio do formulário cadastral de 2018 atualizado
22.
Quanto à acusação de falta de atualização do formulário cadastral após o deferimento do
pedido de recuperação judicial, a defesa conjunta argumenta que a Digitel publicou fato relevante
dando publicidade à questão do deferimento do processamento da recuperação judicial.
23.
Entretanto, a Instrução 480, em seu artigo 23, não estabelecia um dever geral de
publicidade, mas sim um dever específico de atualização do formulário cadastral, de forma que a
publicização perpetrada pela divulgação de fato relevante não é suficiente para afastar a ocorrência
da infração.
24.
Além disso, a defesa menciona o art. 36 da Instrução 480:
Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o formulário de referência
até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.
25.
Contudo, como o artigo 21 da mesma instrução deixava claro, o formulário cadastral não é
o mesmo documento que o formulário de referência, de forma que o artigo 36 não se aplica ao
caso. Ainda que se possa questionar se deveria haver documentos distintos e em alguma medida
redundantes a serem produzidos e enviados por companhias abertas, fato é que havia a obrigação
e (à luz da documentação dos autos) ela foi descumprida.
26.
Sendo assim, voto pela condenação de Gilberto Soares Machado, como Diretor Presidente
e de Relações com Investidores, pela violação ao art. 23 da Instrução 480, por não enviar o
Formulário Cadastral de 2018 atualizado após o deferimento de pedido de recuperação judicial.
II. DOSIMETRIA:
27.
Conforme art. 60, II e III, da Instrução 480, a inobservância reiterada de prazos de
apresentação de informações periódicas previstas na Instrução e a inobservância do prazo fixado
no art. 132 da LSA para a realização da assembleia geral ordinária constituem infrações graves.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (1809703) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.008462/2019-12
Voto – Página 7 de 8

28.
Contudo, consoante entendimento consolidado do Colegiado13, é sempre necessário avaliar
a gravidade das condutas em concreto para fim de dosimetria. No caso ora julgado, há que se
considerar a lesividade efetiva das condutas e as circunstâncias do emissor. Como já mencionado,
algum esforço de produção dos documentos necessários foi realizado em circunstâncias
financeiras adversas, o que ficou evidente pela concessão de pedido de recuperação judicial.
29.
À luz da natureza das infrações e dos precedentes da CVM14, voto pela fixação das
seguintes penas-base:
a. Não fazer elaborar DFs: R$ 100.000,00.
b. Não entregar DFs: R$ 70.000,00.
c. Não fazer elaborar e não entregar formulários de informações trimestrais: R$ 100.000,00.
d. Não envio do Formulário Cadastral atualizado: R$ 100.000,00.
e. Não diligenciar para realização das AGOs: R$ 70.000,00.
30.
Como as infrações se repetiram em mais de um exercício social, considero que houve
prática reiterada de conduta irregular, de forma que aplico agravante de 15% sobre as penas-base
(Resolução CVM 45 art. 65, I, e §1o).
31.
De outro lado, considero circunstâncias atenuantes: (i) os bons antecedentes dos infratores
(Resolução 45 art. 66, II); e (ii) a condição de limitação financeira enfrentada pela Digitel,
evidenciada pelo processo de recuperação judicial15, uma vez que as condutas demandadas pela
regulação exigem dispêndio de recursos (Resolução 45 art. 66, §1o). As atenuantes incidirão sobre
as penas-base, no percentual de 15% (Resolução 45 art. 66, §3o).

13 V., p.ex., PAS CVM 19957.009685/2021-11, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 14.03.2023.
14 V., p.ex., (i) PAS CVM n° 19957.008185/2021-62, j. em 20.09.2022, de relatoria do Diretor Alexandre Rangel e
(ii) PAS CVM no 19957.009878/2019-58, j. em 02.02.2021, de relatoria da Diretora Flávia Perlingeiro.
15 V., p.ex., PAS CVM n° 19957.011489/2017-21, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. em 13.04.2021.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (1809703) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.008462/2019-12
Voto – Página 8 de 8

32.
Assim, com base no art. 11, II, da Lei n° 6.385/1976, voto pela condenação de:
i)
Gilberto Soares Machado, às penas de multas nos montantes de:
a. R$ 59.500,00, por infração ao art. 21, III, c/c art. 25, caput e § 2o, da Instrução
480, por não enviar à CVM as demonstrações financeiras do exercício de 2017;
b. R$ 85.000,00, por infração ao art. 176 da Lei 6.404 e arts. 26 e 25, §2o, da Instrução
480, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras do exercício 2018;
c. R$ 85.000,00, por infração ao art. 21, V, e art. 29, caput e inciso II, da Instrução
480, pela não elaboração e não entrega dos formulários de informações trimestrais
de 2018 e do primeiro trimestre de 2019;
d. R$ 85.000,00, por infração ao art. 23 da Instrução 480, pelo não envio do
Formulário Cadastral de 2018 atualizado, após o deferimento do pedido de
recuperação judicial da Companhia.
ii)
Gabriela Colombo Machado à pena de multa de R$ 59.500,00, por infração ao art.
132 c/c art. 142, IV, da Lei 6.404/76, por não diligenciar para a realização das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2017 e 2018.
iii)
Gilberto Soares Machado à pena de multa de R$ 59.500,00, por infração ao art. 132
c/c art. 142, IV, da Lei 6.404/76, por não diligenciar para a realização das assembleias
gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2017 e 2018.
iv)
Marcio da Rosa Cachapuz à pena de multa de R$ 59.500,00, por infração ao art.
132 c/c art. 142, IV, da Lei 6.404/76, por não diligenciar para a realização das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2017 e 2018.
33.
Voto, por fim, pela absolvição de Vagner de Oliveira Gomes de todas as acusações que
lhe foram formuladas.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.

João Accioly
Diretor
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (1809703) SEI 19957.008462/2019-12 / pg. 26